Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703901-42.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO DIMATTEU MATOS LARA, LUIS ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Comprove a patrona de Bruno Dimatteu Matos Lara o estado de saúde alegado no ID 53739848. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2023 17:45:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator